Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-87.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000222-87.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR FERREIRA - CPF: 420.212.001-91 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DE IPVA – TESE DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE BAIXA – TESE DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA BAIXA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INAPLICABILIDADE DA REFERIDA SÚMULA – ALEGAÇÃO DE DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – PROTESTO DEVIDO – PROTESTO COM REGRA ESPECIAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI N. 9.492/97 – POSSIBILIDADE DE BAIXA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE BAIXA COM OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO OU PEDIDO ESCRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DO DEVEDOR – CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido do próprio comprovante de quitação da dívida ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, munido da carta de anuência a ser requerida ao credor.

Com efeito, após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento da dívida protestada ou carta de anuência e pagando as taxas e emolumentos devidos.

Por lei, a baixa do protesto pode ser feita pelo devedor tanto com comprovante de pagamento da dívida como com a carta de anuência e, não havendo comprovação de que diligenciou no sentido de tentar efetuar a baixa do protesto junto ao Cartório Notarial fornecendo o comprovante de pagamento ou que solicitou administrativamente a carta de anuência e esta lhe fora negada, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, razão pela qual a improcedência se imporia.

Entretanto, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando a obtenção de indenização moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito protestado, mas julgou improcedente o pleito de dano moral ante a existência de inscrição prévia, aplicando a súmula 385 do STJ, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

-
DECLARAR A INEXISTÊNCIA

do débito discutido nos autos
, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao
dobro
do importe que exigir em desacordo;

-
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
formulado na exordial.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir indenização por dano moral, pois a inscrição prévia fora discutida em outro processo judicial e declarada indevida em decisão transitada em julgado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de indenização moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pedido recursal para reforma da sentença a fim de fixar indenização por dano moral, porque a inscrição prévia mencionada pelo juízo de origem para aplicar a súmula 385 do STJ foi discutida e desconstituída em juízo.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida ante a aplicabilidade do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, consoante passo a demonstrar.

Consta da narrativa da petição inicial, os seguintes fundamentos para a pretensão de indenização por dano moral:

Para a quitação do débito em aberto, entrou em contato com a PGE do estado do Mato Grosso, momento aquele que lhe foi gerado boleto para pagamento do valor protestado, no entanto, mesmo tendo quitado o débito em aberto conforme guia gerada pelo requerido, pagamento este que ocorreu no dia 28/12/2019, como consta comprovante anexo, seu nome ainda permanece restrito. O requerente, após efetuar o pagamento do débito em aberto,
aguardou que o protesto em seu nome fosse retirado
, ocorre que o requerido não providenciou a baixa/cancelamento do registro de protesto, conforme se comprova com as certidões positiva de protestos anexas. Por diversas vezes, o requerente
buscou, administrativamente, solucionar toda essa questão
, no entanto, sempre foi alvo de descaso do requerido, posto que o contato via telefone restou infrutífero, pois sempre era passado de atendente para atendente, sem que lhe fosse fornecido qualquer informação quanto a manutenção do protesto em seu nome. Ademais, o adimplemento do débito se deu por guia de compensação bancária, razão pela qual,
é de se esperar que o sistema de informação do requerido já tivesse registrado o pagamento da dívida, restando a este a obrigação de proceder com baixa/cancelamento do protesto em seu nome.

Com efeito, entende a parte promovente que a baixa do protesto deveria ocorrer de forma automática, pois efetuou o pagamento do boleto emitido. Alternativamente, alegou que não houve fornecimento da carta de anuência, mesmo após vários pedidos.

Todavia, razão não lhe assiste: a uma porque é dever do devedor – e não do credor – promover a baixa de protesto; a duas porque não há prova de que tentou efetuar a baixa do protesto de posse do comprovante de pagamento do imposto; a três porque apesar de alegar que solicitou a carta de anuência e baixa do protesto, não comprovou o alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que alegar e não comprovar equivale a nada alegar.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido do próprio comprovante de quitação da dívida ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, munido da carta de anuência a ser requerida ao credor. Com efeito, após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento da dívida protestada ou carta de anuência e pagando as taxas e emolumentos devidos.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto
será feito diretamente no Tabelionato
competente
, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o
Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado
,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Por lei, a baixa do protesto pode ser feita pelo devedor tanto com comprovante de pagamento da dívida como com a carta de anuência e, não havendo comprovação de que diligenciou no sentido de tentar efetuar a baixa do protesto junto ao Cartório Notarial fornecendo o comprovante de pagamento ou que solicitou administrativamente a carta de anuência e esta lhe fora negada, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito, razão pela qual a improcedência se imporia.

Entretanto, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando a obtenção de indenização moral, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, que proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021